Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45502886, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a HERMES SANTOS SILVA, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HUMBERTO ADELINO DA SILVA, IRENE CUSTODIA MAGALHAES MESQUITA, IRENE DE OLIVEIRA STUCKERT, IZABEL LAURINDA DA SILVA e SUCESSORES IEDA MARIA MEDEIROS COELHO DE SOUZA (NIWTON COELHO DE SOUZA, RICARDO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, RODRIGO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA – ID:19783825), em decorrência da decisão de ID: 44703991. As partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 45854140, 47208190, 47208191 e 47208192). Informou o SINDIRETA que HERMES SANTOS SILVA e IZABEL LAURINDA DA SILVA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pela Contadoria Judicial no ID: 45502886, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por HERMES SANTOS SILVA e IZABEL LAURINDA DA SILVA, devidamente assistidos nos autos (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de IRENE CUSTODIA MAGALHAES MESQUITA, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA e IRENE DE OLIVEIRA STUCKERT, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor em benefício dos sucessores de IEDA MARIA MEDEIROS COELHO DE SOUZA (NIWTON COELHO DE SOUZA, RICARDO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, RODRIGO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA) e de HUMBERTO ADELINO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - RPV em favor de HERMES SANTOS SILVA e IZABEL LAURINDA DA SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador